Tribunal: TJES
Processo: 0009626-12.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009626-12.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO RICHARDISON MARTINUZZO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009626-12.2018.8.08.0035

APELANTE: PABLO RICHARDISON MARTINUZZO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II,
§ 2º-A,
INCISO I,

DO CP
)
E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90)
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A
O DELITO
DE ROUBO. PROVAS SEGURAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Cotejando todas as provas existentes nos autos, não existem dúvidas razoáveis a respeito da autoria delitiva, diante do contexto da prisão do apelante (situação flagrancial - encontrado, logo depois, em situação que denotava ser ele o autor do crime - art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal).

2. Dosimetria.

2.1.A culpabilidade fora considerada desfavorável mediante fundamentação genérica (evidenciada), sem apontamentos de dados concretos extraídos dos autos.

2.2. A personalidade fora considerada negativa por ser “voltada à prática delitiva”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

2.3.A conduta social, por sua vez, fora negativada sob a consideração de que o apelante era usuário de drogas. No entanto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

3. A jurisprudência adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009626-12.2018.8.08.0035

APELANTE: PABLO RICHARDISON MARTINUZZO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO RICHARDISON MARTINUZZO DA CRUZ

em face da r. Sentença (Vol. 02, pp. 67/75), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 09.4.2018, o apelante, na companhia de um adolescente, M. C. D. A, vendo a vítima Eliane Baptista caminhando na Avenida Dório Silva, Bairro Santa Paula I, Município de Vila Velha/ES, aproximaram-se dela em uma motocicleta Honda, de cor preta, e, com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que a vítima lhes entregasse o aparelho celular. O adolescente que estava no carona da motocicleta segurava o seu braço, tendo a vítima empregado bastante força para se desvencilhar dos agentes criminosos.

Apurou-se que no momento em que a vítima perdeu suas forças e caiu ao chão, dois ciclistas apareceram, o que fez com que o apelante e seu comparsa empreendessem fuga do local sem nada levar da vítima.

Ato contínuo, policiais que foram acionados por populares, saíram a procura dos autores do crime, sendo o apelante e o adolescente visualizados trafegando em uma motocicleta Honda, cor preta, pela Av. Ayrton Senna. Na sequência, foram abordados e presos pelos policiais.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo qualificado (concurso de pessoas), na modalidade tentada, e pela prática do delito previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Entendo, porém, que, embora a vítima não tenha realizado o reconhecimento pessoal do apelante, há provas seguras a respeito da autoria delitiva, conforme passo a demonstrar.

O apelante, juntamente a um adolescente, tentaram subtrair o celular da vítima, que caminhava nas proximidades de uma farmácia, situada no Bairro Santa Paula, no Município de Vila Velha. A vítima narrou que os agentes estavam com capacete, porém o carona, posteriormente identificado como uma pessoa menor de idade, estava com a viseira levantada, sendo possível ver parte de seu rosto, assim como uma tatuagem que possuía no braço e uma camisa de cor clara. A vítima ainda identificou que os agentes criminosos estavam em uma motocicleta de cor preta.

Todas essas informações foram repassadas à polícia que, por deter conhecimento a respeito da rota de fuga de criminosos na região, realizaram um cerco tático, sendo possível detê-los. O apelante e seu comparsa estavam em uma motocicleta preta, sendo que no carona estava um indivíduo com todas as características informadas pela vítima (tatuagem no braço e camisa clara -azul).

Nota-se, assim, que não se tratou de um caso em que os agentes criminosos foram apresentados à vítima, de modo isolado na Delegacia. O apelante e seu comparsa apenas foram encontrados porque a vítima, minutos após o delito, forneceu todas as características a respeito da vestimenta dos acusados, sinais peculiares (tatuagem) e do veículo que utilizaram para o crime, o que permitiu a atuação policial para a prisão em flagrante do apelante. Em caso congênere, cito o julgado abaixo oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição.

2. No caso em análise, ainda que se repute nulo o reconhecimento pessoal, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas suficientes a fundamentar a condenação. Em especial, o depoimento das vítimas, que descreveram com clareza de detalhes as vestimentas dos acusados e também a motocicleta utilizada no momento da prática delitiva, a confissão extrajudicial e o fato de os objetos subtraídos terem sido apreendidos em poder do paciente 3. A decisão impugnada não divergiu da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de teses defensivas de absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, quando necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 851.668/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Diante desse quadro fático, nota-se que o apelante foi preso em situação flagrancial (encontrado, logo depois, em situação que denotava ser ele o autor do crime - art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal).

Cotejando todas as provas existentes nos autos, entendo que não existem dúvidas razoáveis a respeito da autoria delitiva.

Forte nessas razões, mantenho a condenação.

Na sequência, pleiteia a defesa a reforma da dosimetria da pena.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, após considerar desfavoráveis a culpabilidade (evidenciada), antecedentes (reincidente), personalidade (voltada para a prática de crimes), conduta social (autorrelato de uso de drogas), circunstâncias (delito praticado em superioridade numérica em desfavor de vítima do sexo feminino e idosa),

A culpabilidade fora considerada desfavorável mediante fundamentação genérica (evidenciada), sem apontamentos de dados concretos extraídos dos autos.

A personalidade fora considerada negativa por ser “voltada à prática delitiva”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

A conduta social, por sua vez, fora negativada sob a consideração de que o apelante era usuário de drogas. No entanto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

As circunstâncias do delito também foram consideradas desfavoráveis pela superioridade numérica de agentes e sob a consideração de que o delito fora praticado em face de pessoa idosa. Todavia, entendo que apenas a condição de pessoa idosa da vítima revela-se hábil para ensejar a exasperação da pena, a fim de se evitar
bis in idem
, porquanto a quantidade de agentes fora utilizada para majorar o delito de roubo.

Mantém-se, ainda, desfavoráveis os antecedentes, já que o apelante possui condenação transitada em julgado pela prática de delito anterior.

Assim, decotando a análise negativa da culpabilidade e conduta social, mantendo-se, por outro lado, a análise desfavorável dos antecedentes e circunstâncias do delito (vítima pessoa idosa), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, eleva-se a pena em 1/3, tornando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Houve, ainda, o reconhecimento da tentativa, posto que o apelante não conseguiu retirar o bem da posse da vítima, de modo que a magistrada
a quo
aplicou a fração redutora em 1/3. A defesa, porém, aduz que deve ser aplicada fração superior.

A jurisprudência adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Na hipótese em análise, o apelante e seu comparsa abordaram a vítima, anunciaram o roubo e chegaram a segurar o seu braço para subtrair o celular, de modo que se aproximaram muito da consumação do delito, justificando-se, portanto, a adoção da fração mínima (1/3).

Assim, aplicando-se a fração de 1/3, torno a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Por fim, houve o reconhecimento do concurso formal de crimes entre o delito previsto no art. 244-B, do ECRIAD e o crime de roubo, ensejando a exasperação da pena em 1/6, tornando-a em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.